Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705286-48.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DIAS DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME D E S P A C H O Intime-se o Agravante para dizer se persiste o interesse recursal, haja vista a apresentação das contas no feito de origem. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator